Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas razões, o agravante narra que “teve a informação que seu nome está sendo vinculado na internet como sendo proprietário da rede de Supermercado Vivendas, recebendo inclusive várias mensagens de clientes do supermercado sobre a empresa citada. O recorrente por sua vez, foi verificar tais informações e contatou que ao digitar seu nome na barra de pesquisa da plataforma do GOOGLE (requerida), aparece seu nome vinculado a empresa, com a informação que o agravante seria proprietário da empresa mencionada”.
2. Como bem ressaltado na decisão agravada, “não há associação do CPF ou mesmo a imagem do autor com a empresa objeto da publicação juntada, sendo um possível caso de homônimo”. E, nesta sede, inviável desconstituir tal conclusão. Definir o contrario demanda instrução probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.